Tribunal: TJPA
Processo: 0800485-72.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800485-72.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA GOMES FARIAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800485-72.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA GOMES FARIAS

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA Nº 27.106-A

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ Nº 60.359

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GOMES FARIAS
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7883488) a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de primeira instância proferiu sentença (ID. 7883513) julgando os pedidos iniciais improcedentes, pois a instituição financeira trouxe aos autos prova documental demonstrando a validade da contratação de empréstimo consignado e condenando a autora por litigância de má-fé.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 7883565) alegando inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa por má-fé, ou, de forma subsidiaria, a redução desta condenação a patamar mínimo.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7883569), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria de todo o caso.

O feito foi incluído na pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Dessa feita, impende anotar que nas ações anulatórias da relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Referente à fraude para a obtenção dos serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Como bem pode de perceber, resta pacificado que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

No caso em análise, observa-se que o banco apelado, ao contestar a ação, se desincumbiu de provar a existência regular da contratação, juntando aos autos o contrato nº 55142389 (ID 7883502 – fls. 1/4), devidamente assinado, documentos pessoais da contratante (ID 7883502 – fl. 5) e o comprovante de transferência do valor contratado (ID 7883503).

Observa-se, ainda, que em nenhum momento, foi suscitado nos autos qualquer impugnação pela recorrente à veracidade dos documentos apresentados pelo requerido, ou, a falsidade da assinatura aposta na avença, ou, ainda, requerimento de prova pericial.

Em linha jurisprudencial, este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, vem decidindo na seguinte direção:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Assim, ante a comprovação da existência da relação jurídica contratual e da legalidade dos descontos, reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

No que concerne à multa de 5% (cinco por cento) aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Com efeito, nos termos do art. 80 do CPC, para a configuração da má-fé, é necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como a autora.

Assim, no ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, compete à parte apelada, enquanto a comprovação da efetiva má-fé, reserva-se à apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014)

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Com efeito
,
a mera comprovação de que a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que a apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado,
in casu
.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais conteúdos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023